Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700648-45.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21456505, o embargante Wagner César Vieira solicita “cópia parcial da gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência que se refere à Sessão de Julgamentos, realizada em 21/10/2020, na qual restou apreciada a apelação cível” por ele interposta, “principalmente de eventual sustentação oral” promovida pelo advogado do apelado Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – AMORVILLE e Moraes e Leão Advogados Associados, nos termos do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal c/c art. 4o, § 3o e art. 9o, § 3o da PORTARIA CONJUNTA 52 DE 08 DE MAIO DE 2020. Intimado a esclarecer o propósito da requisição, o embargante manifestou-se ao ID 21893069, salientando a necessidade de que seja “verificada existência de possível violação de deveres da parte previsto no artigo 77, do Código de Processo Civil”. Esclareça-se, pois, que conforme a referida Portaria Conjunta 52/2020, as sessões de julgamento realizadas por videoconferência são gravadas e estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, bastando acessar, na página principal, o menu Institucional &gt; Audiências e Sessões Telepresenciais &gt; Links para as sessões &gt; Escolher a sessão. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (IDs 20997241 e 21023314). SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora